Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732168-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEX BATISTA DE CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição de próprio punho (ID 74771306), apresentada por ALEX BATISTA DE CASTRO, cujo propósito é a concessão de liberdade provisória com monitoração eletrônica. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, e não havendo registro de manifestação no primeiro grau, remetam-se os autos ao Juízo da Execução, conforme requerido pela Defensoria Pública (ID 76573287) e pela Procuradoria de Justiça (ID 76977168). Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator